Tribunal: STJ
Processo: 0039567-33.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682016 - RJ
(2024/0240773-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: C DE G DO A C
ADVOGADOS
: ALESSANDRA DE OLIVEIRA NETTO - AM005176
AMANDA GOUVEIA MOURA - AM007222
PAULO LINDEMBECK BELCHIOR - AM010617
ANA CAROLINA LOUREIRO DE ASSIS - AM012206
RENAN PEREIRA SOUZA - AM017590
FRANCISCO TULLIO DA SILVA MARINHO - RO005597
EMBARGADO
: P B S A P
ADVOGADOS
: MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
MARCIA REGINA DOS SANTOS - RJ125995
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, no âmbito
do recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento,
eventual violação a dispositivo constitucional, tarefa reservada ao
Pretório Excelso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56112925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f4cc5bdc-4d49-4e15-a527-6cd08b8b2350

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f4cc5bdc-4d49-4e15-a527-6cd08b8b2350

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682016 - RJ
(2024/0240773-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: C DE G DO A C
ADVOGADOS
: ALESSANDRA DE OLIVEIRA NETTO - AM005176
AMANDA GOUVEIA MOURA - AM007222
PAULO LINDEMBECK BELCHIOR - AM010617
ANA CAROLINA LOUREIRO DE ASSIS - AM012206
RENAN PEREIRA SOUZA - AM017590
FRANCISCO TULLIO DA SILVA MARINHO - RO005597
EMBARGADO
: P B S A P
ADVOGADOS
: MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
MARCIA REGINA DOS SANTOS - RJ125995
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, no âmbito
do recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento,
eventual violação a dispositivo constitucional, tarefa reservada ao
Pretório Excelso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54895346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 20a17e09-b9a2-4fed-b119-5195b3617a23

RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
C de G do A C
Primeira Turma assim ementado (fl. 375):
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PARA
SÚMULA N. 187/STJ.
SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO
INEXISTENTE.
1. Apesar de intimada para a regularização do preparo, na forma do art. 932,
parágrafo único, do CPC, a parte insurgente deixou transcorrer in albis o
prazo assinalado, situação que atrai a incidência do óbice contido na
sendo inadmissível a regularização tardia devido à
Súmula n. 187/STJ,
preclusão consumativa.
2. A teor do disposto no
do Código de Processo Civil, a intimação da
art. 270
parte agravante encontra amparo na preferência legal pela adoção da
intimação eletrônica, bem como no entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a intimação realizada por meio eletrônico, em portal
próprio, dispensa a sua publicação em órgão oficial.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que: (I) houve omissão quanto
à "
", com
indevida e repentina alteração da modalidade de veiculação das intimações
violação aos princípios da boa-fé processual e da proteção da confiança, previstos no
o do CPC, bem como ao art. 5o, LIV e XXXVI, da Constituição Federal, porquanto
art. 5
o feito vinha sendo comunicado por publicação no Diário da Justiça e, no caso específico
da intimação para regularização do preparo, ter-se-ia adotado, abruptamente, o portal
eletrônico, o que teria ocasionado prejuízo e deserção do recurso; (II) verificou-se
omissão quanto à aplicabilidade do precedente firmado no
, em
REsp n. 2.018.319/RJ
afronta aos arts. 489, § 1o, VI, do CPC; 5o, XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, IX, da
Constituição Federal, além do dever de observância da integridade e coerência da
jurisprudência estabelecida no
do CPC; (III) houve negativa de prestação
art. 926
jurisdicional, por ausência de enfrentamento específico da tese de nulidade da intimação
decorrente da alteração repentina da modalidade de comunicação dos atos processuais,
limitando-se o aresto a afirmar, de modo genérico, a validade da intimação eletrônica, em
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC; 5o, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição
Federal; (IV) requer, ao sanar-se as omissões, a reforma do acórdão para dar provimento
ao agravo interno, admitindo-se o apelo nobre ou, subsidiariamente, a anulação da
decisão de fls.
integrada pela de fls.
por insuficiência de
264/265,
312/315,
fundamentação, conforme
§ 1o, IV, do CPC; (V) pleiteia, por fim, o
art. 489,
prequestionamento das matérias indicadas, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA54895346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 20a17e09-b9a2-4fed-b119-5195b3617a23

A parte embargada apresentou impugnação às fls. 392/394.
.
É o relatório
VOTO
Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que: (I) a
deserção decorreu da não regularização do preparo, apesar de intimação eletrônica
realizada na forma do
parágrafo único, do CPC, atraindo a
art. 932,
Súmula n. 187/STJ;
(II) a intimação via portal eletrônico, preferencial nos termos do
do CPC,
art. 270
dispensa publicação em órgão oficial, conforme a jurisprudência desta Corte.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54895346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 20a17e09-b9a2-4fed-b119-5195b3617a23

CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

Ressalte-se, por fim, que não cabe a esta Corte examinar, no âmbito do
recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual violação a
dispositivo constitucional, tarefa reservada ao Pretório Excelso.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA54895346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 20a17e09-b9a2-4fed-b119-5195b3617a23

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.682.016 / RJ
Número Registro: 2024/0240773-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00395673320238190000
04565055020148190001
202424503286
395673320238190000
4565055020148190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C DE G DO A C
ADVOGADOS : ALESSANDRA DE OLIVEIRA NETTO - AM005176
AMANDA GOUVEIA MOURA - AM007222
PAULO LINDEMBECK BELCHIOR - AM010617
ANA CAROLINA LOUREIRO DE ASSIS - AM012206
RENAN PEREIRA SOUZA - AM017590
FRANCISCO TULLIO DA SILVA MARINHO - RO005597
AGRAVADO
: P B S A P
ADVOGADOS : MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
MARCIA REGINA DOS SANTOS - RJ125995
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
FORNECIMENTO DE GÁS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56083374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:51
Código de Controle do Documento: ff5f8ab4-d026-4684-bdb2-9241436a43e8

EMBARGANTE : C DE G DO A C
ADVOGADOS
: ALESSANDRA DE OLIVEIRA NETTO - AM005176
AMANDA GOUVEIA MOURA - AM007222
PAULO LINDEMBECK BELCHIOR - AM010617
ANA CAROLINA LOUREIRO DE ASSIS - AM012206
RENAN PEREIRA SOUZA - AM017590
FRANCISCO TULLIO DA SILVA MARINHO - RO005597
EMBARGADO : P B S A P
ADVOGADOS
: MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
MARCIA REGINA DOS SANTOS - RJ125995
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:51
Código de Controle do Documento: ff5f8ab4-d026-4684-bdb2-9241436a43e8